Tribunal: TJDFT
Processo: 0737466-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA SOCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) definir se houve nulidade absoluta em razão da ausência de oitiva de testemunha; b) estabelecer se a conduta é atípica ou se há insuficiência de provas apta a absolver o réu; c) analisar a possibilidade de reconhecimento da insignificância social da conduta e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve a preliminar de nulidade absoluta dos autos ser rejeitada, quando a ausência de oitiva de testemunha mencionada pela Defesa decorreu de preclusão, e o réu foi regularmente defendido pela Defensoria Pública durante a instrução criminal, não havendo qualquer demonstração de prejuízo ao seu direito de defesa.
4. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), basta que a intimidação seja idônea e apta a causar temor, independentemente de a arma estar municiada ou da ameaça ter sido dirigida diretamente à vítima. 4.1. No caso concreto, a ameaça foi relatada pela vítima e confirmada por uma amiga, em ambas as fases, no sentido de que o réu se dirigiu ao local de trabalho da vítima e, como ela não estava, proferiu ameaças de morte a ela.
5. Inviável a aplicação da insignificância social da conduta, sob o argumento de que a condenação afetaria a vida profissional ou o sustento da família, pois tais circunstâncias são insuficientes para afastar a responsabilidade penal sobre os fatos praticados, sendo a condenação mera consequência da aplicação da lei penal.
5. Rejeitada a preliminar. No mérito, recurso conhecido e desprovido.